Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003031-48.2017.8.07.0006 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, ELIANA GALESI FONSECA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 15873616, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019